Tribunal: STF
Processo: Rcl 80984
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Bradesco S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A. alegam ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0011262-04.2015.5.15.0090, descumprido o decidido na ADC 48, na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narram que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o Banco Bradesco S.A. e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduzem que, na hipótese, a Bradesco Vida e Previdência firmou contrato de intermediação securitária com pessoa jurídica da qual a parte beneficiária é sócia. Afirmam ter o órgão reclamado considerado ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à análise da alegada ofensa à ADC 48 e à ADPF 324. 



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Por sua vez, quanto ao vínculo empregatício e ao enquadramento da reclamante como bancária, o TRT assinalou: 



    “De regra, a prova da existência de liame empregatício seria ônus da autora. Contudo, na hipótese em tela, o encargo probatório restou invertido, em razão das alegações dos réus, ao aduzirem fato modificativo do direito postulado pela reclamante, ou seja, a prestação de trabalho de forma autônoma, nos termos do art. 373, II, do CPC, aplicado subsidiariamente a esta Especializada.



    Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a preposta dos reclamados, em audiência de instrução, confirmou o período de trabalho informado pela obreira (‘a reclamante começou a trabalhar em abril/2003; a reclamante, quando foi procurar a reclamada, já tinha empresa constituída; não houve determinação para abertura de empresa; a reclamante trabalhou até abril/2015’). A preposta acabou confessando, outrossim, que as atividades da autora envolviam a venda de produtos comercializados pelas empresas componentes do Grupo Bradesco, não se restringindo somente à venda dos produtos comercializados pelo Bradesco Vida e Previdência S.A. (1º reclamado), consoante se infere do seguinte trecho de seu depoimento: ‘a reclamante vendia produtos como previdência, vida, consórcio, cartões de crédito Bradesco Seguros’. Também asseverou que ‘durante todo período de trabalho não houve qualquer alteração e a reclamante atuou sempre como corretora de seguros’.



    Todavia, ao contrário do quanto informado pela preposta dos réus, a prova documental colacionada aos autos revela que a autora começou a laborar em abril/2003 como pessoa física, sem inscrição na SUSEP e sem abertura de pessoa jurídica.



    Com efeito, o documento de fl. 1103 demonstra inequivocadamente que a inscrição da reclamante na SUSEP se deu somente em 09/06/2003, pouco mais de 2 meses após a contratação da obreira, sendo que foi o próprio reclamado Bradesco Vida e Previdência S.A. quem providenciou tal inscrição, tendo figurado como ‘Entidade Seguradora Solicitante’.



    Além disso, observa-se que o contrato social da pessoa jurídica da reclamante (Tentor Corretora de Seguros de Vida S/S Ltda) foi firmado em 24/07/2003 (fls. 1346/1351), e a efetiva abertura da pessoa jurídica ocorreu em 13/08/2003 (fl. 1171), pouco mais de 4 meses após a contratação da obreira.



    Se não bastasse, a prova documental também demonstra que os reclamados, em um primeiro momento, pagaram as despesas com a ‘legalização’ da pessoa jurídica da reclamante, e posteriormente descontaram os valores adiantados, conforme se verifica do documento DAECC - Produção de Fonte Recebedora, na coluna ‘Adiantamentos Recuperados’ - item ‘Legalização’ (vide fl. 1266).



    Não há dúvidas, portanto, de que a reclamante começou a laborar como pessoa física, e somente depois foi emitida a inscrição na SUSEP por intermédio do 1º reclamado, e depois constituída pessoa jurídica, sendo certo que as circunstâncias acima relatadas evidenciam fortemente que a abertura da pessoa jurídica foi uma imposição do Banco no intuito de encobrir a relação empregatícia e fraudar a legislação trabalhista.



    De se esclarecer que esse cotejo entre a prova oral e a documental, especialmente no que toca ao exame do lapso temporal em que ocorreu o início da prestação de serviços, a inscrição na SUSEP e a abertura da empresa da reclamante, realmente passou despercebido por esta E. Corte Regional no v. acórdão embargado. E o saneamento desta omissão, com a devida análise da questão posta, é capaz, de fato, de modificar toda a linha de raciocínio e a conclusão anteriormente delineadas por esta Relatora no voto condutor do v. acórdão embargado.



    Prosseguindo com a análise, as testemunhas da reclamante corroboraram a prova documental, bem como evidenciaram o exercício de atividades bancárias pela obreira, com pessoalidade e subordinação, nos moldes de relação empregatícia, senão vejamos:



    [...]



    No mais, extrai-se dos trechos acima transcritos que as atividades da reclamante estavam inseridas na dinâmica e organização do 5º réu (BANCO BRADESCO S.A), operando em suas dependências, utilizando-se de crachá e de terminais e telefones do banco reclamado no exercício de suas atividades, inclusive com o exercício de atividades bancárias, bem como atuando, com exclusividade, na venda de produtos comercializados pelas empresas do Grupo Bradesco, com inequívoca presença da pessoalidade (a reclamante não poderia se fazer substituir por terceira pessoa) e da subordinação jurídica, pois o gerente controlava o horário de trabalho e cobrava o cumprimento de metas, sendo que o mesmo controle e cobrança também vinham por parte do supervisor/corretor master, havia obrigatoriedade no comparecimento às reuniões, além de que havia atrelamento da produção da autora às metas e remunerações dos prepostos dos reclamados.



    Consigne-se que os depoimentos das testemunhas dos reclamados, em que pesem sinalizarem pela inexistência da relação de emprego, notadamente quanto à suposta inexistência de subordinação da autora em relação ao gerente da agência bancária e ao supervisor/corretor master, por outro lado, observa-se que os depoimentos das aludidas testemunhas estão em contrariedade com a prova documental dos autos, além de terem sido rechaçados pelos depoimentos das testemunhas trazidas pela autora.



    Aliás, vale mencionar o documento intitulado ‘Formação de Concessionários Master Vida’ (fls. 390/401), elaborado pelo 1º reclamado (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.), do qual consta expressamente que cabe ao concessionário master (atualmente denominado corretor master) analisar, acompanhar e orientar o trabalho dos demais concessionários (corretores comuns) e ‘controlar a produção através de relatórios ou mapas de produção para reorientar os concessionários conforme a necessidade’. Em outras palavras, não competia ao supervisor/corretor master apenas auxiliar os corretores comuns, e sim efetivamente controlar o trabalho e a produção de todos os corretores da equipe, em conjunto com o gerente da agência.



    Deste modo, os depoimentos das testemunhas dos reclamados não convencem no particular, por manifesta contrariedade aos demais elementos de prova dos autos.



    Enfim, entendo que os réus não se desincumbiram a contento de seu ônus probatório, uma vez que o conjunto probatório acima delineado corroborou a tese inicial de que a reclamante atuou, com exclusividade, na venda de produtos do banco reclamado, nas dependências deste, e em prol do grupo econômico formado pelos réus, sob a direção destes, inserindo-se na atividade-fim do empreendimento.



    Por estes elementos, entendo que a prática dos reclamados evidencia o intuito de tentar afastar a aplicação dos preceitos contidos na legislação trabalhista, consoante dispõe o artigo 9º da CLT, tratando-se, na verdade, de contrato de trabalho dissimulado.



    Nessas condições, não socorre os réus a alegação de vedação contida no artigo 17 da Lei n.º 4.594/64 e no artigo 51 do Decreto n.º 81.402/78, que regulamentou a Lei n.º 6.435/77, porquanto, embora referida norma proíba que corretores sejam empregados de empresa seguradora, referida lei não inibe a verificação da real condição em que se dá a prestação de serviços e se, à toda evidência, os fatos indicam que houve verdadeira relação empregatícia, há que se reconhecer o vínculo, atento, na prática, ao princípio da primazia da realidade.



    Assim sendo, considerando que a obreira laborava na venda dos produtos do grupo econômico formado pelos réus, nas dependências do Banco Bradesco e sob a subordinação deste, entendo que deve ser reconhecida a condição de bancária da reclamante e o vínculo empregatício diretamente com o 5º reclamado.



    Portanto, de se acolher os embargos declaratórios para, sanando as omissões verificadas (em cumprimento à decisão proferida pelo C. TST - fls. 3002/3016), conferir-lhes efeito modificativo e, por consequência, prover o recurso ordinário da reclamante no particular para declarar o vínculo de emprego diretamente com o 5º reclamado (BANCO BRADESCO S.A.), no período de 01/04/2003 a 27/04/2015, na função de bancária.



    [...]



    Consoante se verifica da transcrição, restou demonstrado no acórdão, com base sobretudo na prova oral, que “a obreira laborava na venda dos produtos do grupo econômico formado pelos réus, nas dependências do Banco Bradesco e sob a subordinação deste”. Constatou-se, ainda, a existência de lapso temporal entre “o início da prestação de serviços, a inscrição [da reclamante] na SUSEP e a abertura da empresa” da autora. Por fim, registrou a Corte de origem o “exercício de atividades bancárias pela obreira, com pessoalidade e subordinação”.



    Tais fatos atraem como consequência a formação de vínculo empregatício diretamente com o quinto reclamado, devendo a reclamante ser enquadrada na categoria profissional correspondente, qual seja, dos bancários, tal como consignado no acórdão. 



    A revisão do julgado nesses pontos desafia a revisão do contexto fático-probatório dos autos, ao arrepio da Súmula 126 do TST.



    (Grifei)



    Verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário, em relação às reclamantes, até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente